Tribunal: TJSP
Processo: 1050442-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
r no 173/2020 – Constitucionalidade declarada pelo C. STF – Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137/STF) – Sentença de denegação da segurança mantida – Apelação desprovida.
(TJSP; Apelação Cível 1050442-56.2021.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 01/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

01/12/2021

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – Pretensão ao cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio– Impossibilidade – Vedação prevista no art. 8o Lei Complementar no 173/2020 – Constitucionalidade declarada pelo C. STF – Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137/STF) – Sentença de denegação da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – Pretensão ao cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênio, sexta-parte e licença-prêmio– Impossibilidade – Vedação prevista no art. 8o Lei Complementar no 173/2020 – Constitucionalidade declarada pelo C. STF – Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137/STF) – Sentença de denegação da segurança mantida – Apelação desprovida.